Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-98.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000180-98.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEILTON SOUZA DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DO VENCIMENTO RESPEITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança, visando o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que supostamente suprimiu a gratificação de mudança de nível que percebia, sem prévio processo administrativo, com redução salarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a modificação na composição remuneratória do servidor, com a incorporação de gratificação ao vencimento base, configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial, e se há direito adquirido à forma anterior de composição dos vencimentos. III. Razões de decidir 3. O servidor público não possui direito adquirido à forma de composição de sua remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade do vencimento (STF, RE 563965, Tema 41). 4. A jurisprudência consolidada do STF estabelece que a modificação na estrutura remuneratória dos servidores, ainda que implique absorção de gratificações, não ofende a Constituição se não houver decesso remuneratório. 5. No caso concreto, restou demonstrado que a incorporação da gratificação ao vencimento base não resultou em redução nominal da remuneração total percebida pelo recorrente. 6. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 41 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Não há direito adquirido à forma de composição da remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade do vencimento." _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos X e XV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563965 (Tema 41), Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1218103 AgR, Rel. Min. Edson Fachin. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000180-98.2023.8.05.0084, em que figuram, como apelante, CLEILTON SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.